Tribunal: TJBA
Processo: 8003578-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003578-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALINEA DA PAIXAO BASTOS

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAIRO RAMOS COELHO LINS DE ALBUQUERQUE SENTO SE

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação de anulação de contrato de compra e venda de imóvel avaliado em R$ 254.000,00. A parte agravante alegou insuficiência de recursos, instruindo os autos com contracheques e declaração de hipossuficiência.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se, diante da documentação apresentada, seria o caso de deferimento da gratuidade da justiça ou, alternativamente, do parcelamento das custas processuais, considerando os rendimentos da parte e o valor envolvido na lide.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça está assegurada constitucionalmente, mas sua concessão demanda a comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/1988 e do art. 99, §§ 2º e 3º do CPC.
4. A presunção de veracidade da alegação de pobreza é relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira, como contracheques ou declarações de patrimônio.
5. No caso concreto, o contracheque demonstra renda líquida superior a R$ 8.000,00, além da realização de pagamentos significativos no âmbito do contrato objeto da ação, o que afasta a presunção de hipossuficiência.
6. Contudo, nos termos do §6º do art. 98 do CPC, admite-se o parcelamento das custas processuais como medida intermediária para assegurar o acesso à justiça sem ônus desproporcional à parte.
7. A jurisprudência do TJBA e do STJ admite o parcelamento das custas processuais quando comprovada a impossibilidade de pagamento integral imediato.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada, concedendo à parte agravante o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

Tese de julgamento:
“
1.A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º do CPC é relativa, podendo ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira do requerente. 2. Verificada a impossibilidade de pagamento integral imediato, admite-se o parcelamento das custas processuais nos termos do art. 98, §6º do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n.
8003578-43.2025.8.05.0000
, em que figura, como Agravante,
ALINEA DA PAIXAO BASTOS
, e, como Agravado,
ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, ___ de _____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA